Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMENTA

DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, em razão da prática de contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais.
II. Narra a denúncia que, em 11/03/2021, na Via Pública, SCS quadra 5, Brasília/DF, o réu, de forma consciente e voluntária, trouxe consigo arma branca fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade.
III. Na data dos fatos, uma guarnição da PMDF foi acionada por terceiro, que alegou ter sido esfaqueado por um indivíduo. Em patrulhamento, em virtude das características semelhantes à do suspeito indicado pela vítima, abordaram o réu, que trazia consigo uma faca do tipo peixeira, com cabo branco, dentro da bermuda.
IV. O apelante argumenta que a conduta não constitui fato típico, uma vez que inexiste complemento normativo da União quanto à previsão dos casos em que a autoridade competente aferirá o cabimento de licença ao cidadão para o porte de arma branda. Aduz, ainda, que não existe a figura da autoridade licenciante. Assim, requer a absolvição, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.
V. Recurso próprio e tempestivo. O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 33950118, oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso.
VI. A despeito do alegado pela defesa, é pacífica a possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção penal, na forma do art. 19 da Lei de Contravenções Penais.
VII. Com efeito, a palavra ‘arma’ pode ser compreendida tanto na acepção técnica, correspondendo à arma própria destinada ao ataque ou defesa, como no sentido de arma imprópria, caso em que abrangerá todo e qualquer instrumento que tenha capacidade de vulnerar, sendo suficiente a utilização de modo diverso daquele para o qual foi produzido. Nesse aspecto, são exemplos de armas impróprias a faca, o machado, a foice e a tesoura (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal, 10a ed, São Paulo: RT, p. 675).
VIII. Ademais, firmou-se o entendimento de que a expressão “licença da autoridade” não se aplica às armas brancas, sendo que este trecho era aplicável apenas às armas de fogo (JESUS, Damásio E. Lei das Contravenções Penais Anotada; 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 75).
IX. Em reforço, entende o Superior Tribunal de Justiça que “o porte de arma branca é conduta que permanece típica na Lei das Contravenções Penais. STJ. 5a Turma. RHC 56.128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10/03/2020 (Info 668), sendo que o elemento normativo do tipo penal do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas (RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016).
X. Portanto, ainda que se trate de porte de arma imprópria, o contexto dos fatos denota a potencialidade lesiva do objeto. Na espécie, o réu foi encontrado em via pública trazendo consigo uma faca com aproximadamente 20 cm de lâmina, com natureza perfurocortante, eficiência para os fins a que se destina e também para a produção de lesões corporais incisas e perfuro incisas (ID 33631141).
XI. Assim, sendo a conduta formal e materialmente típica e, ainda, incontroversas a materialidade e a autoria dos fatos, a sentença não merece reparos.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.